Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-06.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014297-06.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), VERA LUCIA JESUS TAQUES - CPF: 395.884.831-15 (AGRAVANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1014297-06.2019.8.11.0015
interposto no
Recurso de

Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sinop

Agravante:

Vera Lucia Jesus Taques

Agravado
:
Banco Itaucard S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO
– PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1014297-06.2019.8.11.0015
interposto no
Recurso de

Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sinop

Agravante:

Vera Lucia Jesus Taques

Agravado
:
Banco Itaucard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Vera Lucia Jesus Taques
,
visando reformar a decisão deste Relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido preliminarmente no recurso de apelação interposto, ante a não comprovação da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inconformada, a agravante sustenta que não possui condições econômicas de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família. Alega que a carteira de trabalho e a declaração de miserabilidade apresentadas são documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira. Requer a reforma da r. decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 105019972), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1014297-06.2019.8.11.0015
interposto no
Recurso de

Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sinop

Agravante:

Vera Lucia Jesus Taques

Agravado
:
Banco Itaucard S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Vera Lucia Jesus Taques
interpôs recurso de apelação em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Sinop
,
que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Banco Itaucard S.A., julgou procedente os pedidos da inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, condenando a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante pleiteou preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que o conjunto probatório dos autos demonstra que não possui condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 100703996).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família. Defende que a carteira de trabalho e a declaração de miserabilidade são documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 - negritei).

No mesmo sentido o autor Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Já tive a oportunidade de assim votar, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita
.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, observa-se que a agravante não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada
condição de miserabilidade, tendo em vista que
a carteira de trabalho e a declaração de pobreza apresentadas não
implicam no reconhecimento de hipossuficiência impeditiva do recolhimento das custas.

É de bom alvitre destacar que não se questiona a autenticidade da CTPS trazida à baila, contudo, a mesma está totalmente desatualizada, de modo que não pode servir como prova para obtenção do benefício pretendido.

Com efeito, a recorrente não trouxe uma prova sequer de gastos extraordinários e despesas que comprometam seu sustento.

Ademais,
os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sendo certo que a própria natureza da presente demanda é incompatível com a hipossuficiência alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021